Tribunal: TJPA
Processo: 0815469-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815469-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEX SANDRO FERNANDES DE SA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. ORDEM PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO.

1. Prisão Preventiva revogada no Juízo de origem acarreta extinção do processo sem resolução de mérito pela perda de objeto.

2. Julgamento prejudicado pela perda de objeto. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado
porque prejudicado pela perda de objeto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815469-86.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0041480-03.2015.8.14.0701

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: ALEX SANDRO FERNANDES DE SÁ

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS

com pedido liminar
impetrado dia 30.09.2023 em favor de
ALEX SANDRO FERNANDES DE SÁ,
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém em face do paciente, preso em decorrência de mandado de prisão cumprido em 29/09/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 54, § 1º, da Lei n. 9.605/98 (poluição sonora).

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de fundamentos para a prisão preventiva, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela revogação da custódia do coacto.

A liminar foi indeferida no dia 30.09.2023 e após ser redistribuído ao relator competente, uma vez não se tratar de matéria a ser apreciada em juízo de cognição sumária, veio a esta relatoria que em despacho do dia 6.10.2023 determinou fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
informou que o paciente fora preso dia 29.9.2023, no entanto não foi apresentado para a audiência de custódia, quando então o Juízo concedeu-lhe liberdade no dia 6.10.2023.

Em parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do feito em razão da perda superveniente do objeto.

É o relatório.

VOTO

As informações atualizadas sobre o andamento processual no Juízo de origem dão conta que no dia 06.10.2023 foi concedida liberdade ao paciente

Diante da mudança da situação fático-processual acima exposta, voto pelo não conhecimento, posto que prejudicado o exame de mérito deste
mandamus
em razão da
perda
superveniente do objeto, extinguindo o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 07/11/2023